Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PERCEBIDO POR POLICIAL MILITAR, CUJO CÔNJUGE TAMBÉM RECEBIA A MESMA RUBRICA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI PELO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente (policial militar) à condenação do Distrito Federal a se abster de cobranças na folha de pagamento referente ao auxílio-moradia “majorado”, percebido no período compreendido entre outubro/2014 e dezembro/2015 (R$ 8.861,81). Nas palavras aviadas pela requerente, [...] o recebimento do auxílio-moradia majorado no período acima destacado se deu com base na Lei 10.486/02 e demais normas regulamentares na PMDF, normas estas que receberam interpretação diferente posteriormente. Desta feita, entende a Requerente que a devolução é indevida justamente pelo fato de que recebeu de boa-fé tais valores, os quais somente deixou de receber devido à nova interpretação da Lei, circunstâncias estas que não podem resultar em ônus a Requerente [...].
II. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).
III. No caso concreto, o pagamento do auxílio-moradia de “forma majorada” decorreu de interpretação equivocada da lei pelo ente federativo (interpretação ampliativa da Lei 10.486/2002 e de regra estabelecida por meio da Portaria/PMDF 924/2014, em inobservância ao Parecer 1.638/2010 – PROPES/PGDF, que analisou consulta oriunda do CBMDF quanto à legalidade da dependência recíproca entre militares cônjuges entre si).
IV. Assim, não é o caso de prevalência do entendimento constante no Tema 1.009 do STJ (erro de cálculo ou operacional da Administração), mas de erro interpretativo, a sobressair, portanto, o entendimento constante no Tema 531 do STJ, que dispõe que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
V. Entendimento esse está sufragado na Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
VI. Desse modo, à míngua de contundente demonstração de má-fé e/ou aparente dolo - artigo 1o da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021, da requerente (policial militar, cujo cônjuge receberia a mesma rubrica), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior entre outubro/2014 e dezembro/2015, a título auxílio moradia (majorado), tendo em vista que o pagamento decorreu de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que o requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido). Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1432930, DJE 10.07.2022, 2a Turma Recursal, acordão 1428614, DJE: 15.06.2022; 1a Turma Recursal, acordão 1425888, DJE 06.06.2022.
VII. Por conseguinte, é de se reformar a sentença. Provido o recurso da requerente para (a) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias supostamente pagas a título de auxílio moradia “majorado” no período de outubro/2014 e dezembro/2015; b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e (c) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “VII” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).